Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028370-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO AO DIREITO DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS GERADO PELAS SAÍDAS PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS – AEAC (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL) – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

3. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Destilaria de Álcool Libra Ltda
contra acórdão, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante defende a existência de obscuridade e omissão no julgado, visto que não confrontou os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 781.926 Goiás.

Argumenta que, caso não seja deferido os pedidos formulados na inicial, o embargado passa a ter direito de lançar ICMS sobre AEAC, tanto em face da usina quanto em face da distribuidora, de maneira a validar o
bis in idem
e valorizar o
solve et repet
.

Por fim, requer sejam esclarecidas as obscuridades e supridas as omissões no sentido de enfrentar as causas de pedir e os pedidos formulados tanto na inicial quanto no apelo, especialmente quanto:

i) À cláusula do Convênio ICMS 110-2007, evocada;

ii) Ao entendimento plasmado nas Informações da SUNOR;

iii) Aos dispositivos da Lei 7.098-1998 e da Lei Complementar 24-1975;

iv) Aos dispositivos da Lei Complementar 101-2000;

v) Aos dispositivos da Lei 5.172-1966, recepcionada c/ status de Lei Complementar;

vi) À Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 781.926 Goiás;

vii) À transcendência do interesse subjetivo da embargante, uma vez que mantida a decisão ficaria validado bis in idem e valorizado solve et repet; além de se eleger a Resolução 7/2008/SEFAZ como instrumento normativo de maior relevância que princípios constitucionais, que prescrições da LINDB e do CPC, que prescrições de Leis Complementares e CTN; e que julgado do STF com repercussão geral.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento e não provimento dos embargos de declaração (id. 120552978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Destilaria de Álcool Libra Ltda
contra acórdão dessa Câmara, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS GERADO PELAS SAÍDAS PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS – AEAC (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL) – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO CONFAZ 110/2007 – ALEGADA ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA EM REGULAMENTO ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO À NORMATIZAÇÃO INSERTA EM CONVÊNIO DE ICMS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES – ESCORREITA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador.

2. O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que não houve resolução da controvérsia da lide, pois não foi confrontado os argumentos deduzidos no processo, bem como não se seguiu a Repercussão Geral no RE 781.926 Goiás, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Outrossim, importa salientar, embora a embargante alegue que diferimento não é espécie de benefício fiscal e dessa forma o seu implemento não depende de preenchimento de requisitos, pois se trata de substituição tributária para trás, a decisão de improcedência dos pedidos se deu porque, o benefício do diferimento em questão, depende de determinados requisitos dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal, nos termos do artigo 339, caput, II, do RICMS/89,
in verbis
:

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título: II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010).”

Ou seja, o implemento do diferimento deve seguir o disposto em lei, e no caso dos autos, deve preencher o requisito de regularidade fiscal conforme texto de lei transcrito acima.

Entrementes, nota-se, o Recurso Extraordinário 781.926/GO de Repercussão Geral, Relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu que o diferimento é hipótese de substituição tributária para trás. Verifica-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM DIFERIMENTO – DIREITO A CREDITAMENTO DO TRIBUTO – VEDAÇÃO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRÁS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ADI 4.171 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. [...]”

Contudo, no tocante a alegação da embargante de que o Acórdão deixou de seguir o Recurso Extraordinário apontado, repara-se que o julgado observou os requisitos da legislação estadual, o qual prevê o requisito de regularidade fiscal.

Assim

restando evidente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 0003890-42.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).”
(Grifou-se)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022